Tribunal: TJES
Processo: 5000709-91.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000709-91.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: FELIPE BARBOSA TREVIZANI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CANCELAMENTO UNILATERAL. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. SÚMULA 616 DO STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000709-91.2024.8.08.0039

Recorrente
: BANESTES SEGUROS SA

Recorrido
: FELIPE BARBOSA TREVIZANI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CANCELAMENTO UNILATERAL. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO EFETUADO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. SÚMULA 616 DO STJ. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto BANESTES SEGUROS S/A em face da r. sentença (id. 15844592) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida Banestes Seguros S/A a pagar ao autor a quantia de R$ 8.068,75 (oito mil e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente aos danos materiais e; b) condenar a requerida Banestes Seguros S/A a indenizar o autor, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Em suas razões recursais (id. 15844602), pugna pela reforma da sentença primeva, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois afirma que: i) o segurado foi previamente comunicado quanto ao prêmio inadimplido e da iminência do cancelamento, restando preenchido o requisito indispensável da Súmula 616 do STJ; ii) que a inadimplência do autor, no momento do sinistro, impedia a continuidade da cobertura, ressaltando que a aceitação posterior do pagamento em atraso não implicaria a reativação automática do contrato e; iii) que o inadimplemento do segurado autoriza a suspensão automática da cobertura, nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n.º 73/66 e do art. 763 do Código Civil, sendo legítima a recusa da indenização securitária. Alternativamente, a minoração do
quantum
inicialmente arbitrado a título de danos morais.

3.
Contrarrazões do autor (id. 15844606), o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviços por parte da seguradora diante da negativa de cobertura do sinistro por cancelamento unilateral da apólice, sem prévia notificação, decorrente da interrupção do débito automático do prêmio e, por conseguinte, no atraso no pagamento do prêmio pelo segurado, e se deve a seguradora indenizar o segurado em razão do sinistro em aberto e; (ii) se a situação experimentada pelo segurado configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6
. No caso sub examine não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao requerido demonstrar que, de fato, não ocorreu a falha na prestação de serviços no sentido de não ter havido por parte da seguradora o dever de indenizar o segurado em razão do sinistro nº 1039/2024 aberto junto à cobertura contratada pelo autor na apólice nº 4573623 (id. 15844445).

7
.
Cinge-se a controvérsia à legalidade do cancelamento da apólice de seguro veicular do Recorrido, sob a alegação de falta de pagamento do prêmio da parcela vencida em 05/11/2023, mediante débito automático na conta corrente do autor (id.
15844447)
. Pois bem. A Recorrente alega a legalidade do cancelamento do seguro veicular por inadimplemento do prêmio, fundamentando que o segurado teria promovido o pagamento em atraso, e que o ato era mera consequência contratual.

8.
Contudo, essa premissa fática não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Ao contrário do que a Recorrente sugere em sua peça recursal (
id. 15844602
), o Recorrido não foi previamente cientificado quanto ao cancelamento do seguro veicular, além de que a Recorrente admitiu o pagamento tardio da fatura vencida em 05/11/2023, considerando que o Recorrido promoveu o pagamento do boleto no dia 29/11/2023
.
Na verdade, a prova dos autos indica que a própria seguradora deixou de efetuar o desconto em débito automático, modalidade pactuada desde
21/07/2023 (id. 15844447)
, passando a enviar boletos eletrônicos em datas de vencimento solicitadas pelo segurado, ora Recorrido, conforme conversas via
WhatsApp
(id.

15844453, 15844477).

9.
Sobre o tema, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a seguradora não poderá cancelar a cobertura ou suspendê-la unilateralmente em razão do mero atraso no pagamento da parcela, fazendo-se necessário notificar o devedor por interpelação específica, indicando o valor do débito e possibilitando sua purgação. Contudo, repiso,
in casu
, as provas do feito não evidenciam mora do Recorrido, visto que a Recorrente comumente aceitava os pagamentos do seguro nas datas em que o Recorrido solicitava o envio do respectivo boleto do mês de vencimento, não se omitiu em promover o pagamento do prêmio. Nesse sentido, coaduno com o d. Juízo sentenciante nos seguintes termos: “
O
venire contra factum proprium
, também conhecido como vedação ao comportamento contraditório, desdobramento da boa fé objetiva, consiste, em apertada síntese, na vedação ao comportamento contraditório pelos que estão em uma relação jurídica. Neste contexto, resta configurada a obrigação da requerida em honrar o contrato de seguro, pois a aceitação de pagamentos em atraso sem manifestação contrária consolidou a expectativa do autor na continuidade da cobertura. A aceitação de parcelas em atraso, prática reiterada pela ré sem qualquer formalização de que o contrato seria rescindido ou suspenso, elimina seu direito de invocar o inadimplemento pontual para se eximir das obrigações contratuais. Tal postura configura a figura da
supressio
, ou seja, a perda de um direito pelo não exercício reiterado, implicando que a seguradora renunciou tacitamente ao seu direito de cancelar ou suspender a cobertura de maneira automática. Assim, a conduta da seguradora é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e, em especial, com os deveres anexos de lealdade e transparência, além de violar o dever de não contradizer-se em relação aos seus próprios atos. Configurado o comportamento contraditório da requerida e diante da ausência de notificação formal para suspensão contratual, é devida a cobertura securitária ao autor”.
Assim, o cancelamento unilateral, sem interpelação prévia, viola frontalmente a Súmula 616 do STJ.

10.
Sendo indevido o cancelamento unilateral do contrato de seguro por razões injustificadas, configurando verdadeiro ato ilícito, caracterizada está a falha na prestação do serviço, o que é possível imputar à Recorrente o dever de indenizar o Recorrido pelo dano moral causado, pois, em última análise, foi a responsável pela quebra da confiança e da boa-fé, ressaltando que o contrato de seguro trabalha com as expectativas legítimas dos consumidores, o que acabou frustrando o requerente sem que tivesse dado causa ao desfazimento.

11.
Trata-se de cancelamento unilateral da apólice sem qualquer comunicação surpreendendo ao segurado (autor). Na prática, não se cogita apenas de mero inadimplemento obrigacional. É claro que a situação conduz a dor moral pelos reflexos causadores de sentimentos negativos no desprestígio do contratante (consumidor), além da depreciação que afeta a higidez psicológica e a estima social, porque ficou sem cobertura securitária após a ocorrência do sinistro. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa do consumidor e da angústia e desgaste mental gerados pela necessidade de buscar o Poder Judiciário para restabelecer um direito que lhe foi tolhido indevidamente.
Nesta esteira, passo doravante a analisar o
quantum
indenizatório.

12
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização da Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

13
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

14
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço contratado junto à Recorrente.

15
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a fixação, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir à Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Sob essa motivação, a sentença primeva merece parcial reforma, tão somente para minorar o dano moral incialmente arbitrado, mantendo-se incólume o
decisum a quo
nos demais termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente minorar o dano moral ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo a r. sentença inalterada nos demais termos. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento unilateral de apólice de seguro sem a devida interpelação do segurado configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, gerando o dever de restabelecer o contrato de seguro veicular e à percepção da indenização respectiva.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 616.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)